Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719653-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO GOMES DE JESUS AGRAVADO: ADRIANA VIEIRA SANTOS, ALYNNE VIEIRA SANTOS, B. A. V. S., A. A. V. S., ESPÓLIO DE MARIA IDNA VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALYNNE VIEIRA SANTOS, SAMARA ALVES D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e proibo as partes de juntarem documentos após as contrarrazões nestes autos. O recurso de AI não permite DILAÇÃO PROBATÓRIA. Esta Relatoria tem acesso aos autos via PJE 1o Grau, acompanhando a tramitação em tempo real do feito originário que gerou o presente recurso. Concedo vistas aos Agravados pelo prazo de 05 (cinco) dias se manifestarem sobre os documentos juntados nos ID!s 39961771-74. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator